Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO PROVIDO.DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. A impenhorabilide da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015.
3. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, afasta-se a constrição que recai sobre os proventos da parte executada.
4. Recurso provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.